Tribunal: CARF
Processo: 10480.722014/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo de Andrade Couto
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
ERRO MATERIAL.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo e ativo, mediante prolação de um novo acórdão.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 4.552

1
4.551
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10480.722014/2013­17
Recurso no
Embargos
Acórdão no
1402­005.507 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Matéria
IRPJ
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNILEVER BRASIL NORDESTE PRODUTOS DE LIMPEZA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2009
ERRO MATERIAL.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo e ativo, mediante prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração para retificar o erro material constante no acórdão 1402­ 004.040, que
passa a ter o valor de R$ 6.400.302,13, relativo a glosa da despesa da conta no 51320001.BR­
ALL. GER­OUTRAS DESPESAS­TRADE, que foi cancelada.

(Assinar digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(Assinar digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Carmen Ferreira Saraiva, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado (a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa
Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722014/2013-17
Fl. 4552
DF CARF MF
Documento nato-digital

2

Relatório

A Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração face v.
acórdão proferido por esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, que decidiu dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário.
A Embargante alega que o v. acórdão embargado contém erro material, devido a
inexatidão do valor que foi cancelado relativo a conta numero ­ 51320001.BR­ALL. GER­
OUTRAS DESPESAS­TRADE, indicado na parte dispositiva do voto condutor do relator, no
resultado do julgamento e o indicado no Auto de Infração.

Ou seja, segundo o Embargante consta no Auto de Infração que a glosa da
despesa da conta 51320001.BR­ALL. GER­OUTRAS DESPESAS­TRADE é de R$
6.400.302,13, entretanto, devido a erro material, consta na parte dispositiva do voto vencedor
do relator e na decisão do v. acórdão publicada na ata, que o valor da glosa cancelada da
mesma conta é de R$ 6.440.302,13.
Ato contínuo, o Presidente desta C. Turma, admitiu os embargos apenas para
sanar o erro material do valor cancelado constante no resultado do julgamento e no voto
condutor do relator do v. acórdão embargado. Vejamos o despacho de admissibilidade.
Com a intimação do acórdão, a PGFN apresentou embargos de
declaração sob a alegação de que o dispositivo decisão
padeceria de inexatidão material devido a erro, nos seguintes
termos (destaques no original):
Eis o dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i)
afastar os pedidos de diligência e perícia; i.ii) dar provimento parcial
ao recurso voluntário para cancelar a glosa de despesas relativamente
à conta no 5132001 no valor de R$ 6.440.302,13 e para reduzir a base
tributável relativamente à conta no 88424004 excluindo o montante de
R$ 25.210.855,92, mantendo R$ 10.618.563,66; ii) por maioria de
votos, vencidos o Relator e o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintela,
rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa requerida pela
recorrente no recurso voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor nesta matéria em que vencido o Relator, o Conselheiro
Evandro Correa Dias.
Ocorre que a leitura dos autos indica que o valor correto seria
R$ 6.400.302,13, e não R$ 6.440.302,13.
Em face do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) o
conhecimento e o provimento do presente recurso, para que esta
e. Câmara, sane o vício existente no dispositivo do acórdão.
Postos os argumentos, passa­se a análise.
Para fins de intimação da PGFN do teor da decisão, expediu­se
o Despacho de Encaminhamento de e­fl. 4.542, em 28/11/2019 e
a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração em 20
de dezembro de 2019 (conforme despacho de encaminhamento
Fl. 4553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10480.722014/2013­17
Acórdão n.o 1402­005.507
S1­C4T2
Fl. 4.553

3
de fls. 4.545), antes, portanto, do vencimento do prazo
regimental de 5 dias, de sorte que os embargos devem ser
considerados tempestivos.
Aduz a Embargante que o dispositivo do acórdão embargado
estaria maculado de equívoco em razão de no voto ter­se
consignado a exoneração do valor de R$ 6.400.302,13, enquanto
que no dispositivo final do acórdão registrou­se a exoneração do
valor de R$ 6.440.302,13 .
Tem razão a Embargante.
É desnecessário que neste despacho se faça a transcrição
integral do voto. Basta identificar que no auto de infração de fl.
2/14 foi autuado o valor de R$ 6.400.302,13, referente a conta no
5132001, bem como no voto condutor o valor exonerado
correspondente a essa conta foi, igualmente, de R$
6.400.302,13. Todavia, no dispositivo do acórdão registrou­se a
exoneração
de
montante
maior,
correspondente
a
R$
6.440.302,13, para a mesma conta de no 5132001. Nada
obstante, este último valor não foi objeto de autuação.
O equívoco pode ser decorrente de erro na transcrição do valor
feita no voto vencedor deduzido no aresto, pelo Conselheiro
Evandro Correa Dias. Contudo, o voto vencedor o foi,
unicamente, em relação a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pela interessada. O voto que prevaleceu a respeito do
mérito da autuação é aquele proferido pelo relator original,
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves.
Trata­se, portanto, de equívoco no dispositivo do acórdão que
deve ser corrigido por meio da prolação de outro acórdão, nos
termos dos seguintes dispositivos do Regimento Interno do
CARF, a seguir transcritos:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e
os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar­se a turma.
[...]
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos,
deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
[...]
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos de declaração
interpostos, para que o Colegiado se manifeste acerca da
inexatidão material devida a erro de escrita existente na
decisão, suscitada pela Embargante.
Fl. 4554
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Encaminhem­se os autos ao Conselheiro Relator Leonardo Luis
Pagano Gonçalves, para apreciação dos embargos e posterior
inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

Fl. 4555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10480.722014/2013­17
Acórdão n.o 1402­005.507
S1­C4T2
Fl. 4.554

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

Em relação ao erro material constante no resultado do v. acórdão, entendo
que assiste razão a Embargante, eis que consta um equívoco no valor constante na decisão do
v. acórdão e na parte dispositiva do voto condutor do relator, devendo ser retificado para se
adequar ao valor constante no Auto de Infração.

Esse é um caso típico de erro na confecção do acórdão, que, antes da edição
do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, poderia ser sanado por um simples despacho
do Presidente da Turma.
Acontece que com o advento do art. 67 do citado decreto e os artigos 65 e 66
do RICARF, os erros de escrita existentes na decisão só poderão ser sanados mediante prolação
de um novo acórdão.
Assim, em respeito ao Decreto, acolho os Embargos e voto no sentido de
retificar o valor indicado na parte dispositiva do voto condutor do relator e no resultado do v.
acórdão Embargado, para alterá­lo, nos seguintes termos, mantendo o restante do v. acórdão
embargado intacto.
Pois bem.
O Termo de Encerramento da descrição da glosa das despesas que
fundamentou o Auto de Infração indica o valor de R$ 6.400.302,13 em relação a glosa da
despesa da conta 51320001.BR­ALL. GER­OUTRAS DESPESAS­TRADE:
Fl. 4556
DF CARF MF
Documento nato-digital

6

O Auto de Infração indica o mesmo valor de R$ 6.400.302,13 em relação a
glosa da despesa da conta 51320001.BR­ALL. GER­OUTRAS DESPESAS­TRADE:

Fl. 4557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10480.722014/2013­17
Acórdão n.o 1402­005.507
S1­C4T2
Fl. 4.555

7

Por equívoco de digitação, consta na parte dispositiva do voto condutor do
acórdão, que cancelou a glosa da despesas da conta numero ­ 51320001.BR­ALL. GER­
OUTRAS DESPESAS­TRADE, o valor de R$ 6.440.302,13. Vejamos a parte final do voto
condutor que tratou desta parte da autuação.

Desta forma, excluo da base tributável do Auto de Infração o
valor de R$ 6.440.302,13, relativo a conta 51320001.BR­ALL.
GER­OUTRAS DESPESAS­TRADE, cancelando esta parte da
exigência fiscal.

Da mesma forma, na decisão do v. acórdão embargado, registrada em ata,
também foi equivocadamente indicado o valor de R$ 6.440.302,13 ao invés do correto
constante no Auto de Infração de R$ 6.400.302,13. Vejamos a decisão do v. acórdão
embargado.

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos,
i.i) afastar os pedidos de diligência e perícia; i.ii) dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a glosa
de despesas relativamente à conta no 5132001 no valor de R$
6.440.302,13 e para reduzir a base tributável relativamente à
conta no 88424004 excluindo o montante de R$ 25.210.855,92,
mantendo R$ 10.618.563,66; ii) por maioria de votos, vencidos o
Relator e o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintela, rejeitar a
preliminar de cerceamento de defesa requerida pela recorrente
no recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor
nesta matéria em que vencido o Relator, o Conselheiro Evandro
Correa Dias.

Desta forma, resta demonstrado o erro material relativo a digitação do valor
cancelado, constante na parte final do voto condutor e na decisão do v. acórdão embargado
registrada em ata, devendo ser alterado para que o texto fique da seguinte forma.

O texto da parte final do voto condutor do relator (fl.12, penúltimo parágrafo
do v. acórdão embargado) relativo ao cancelamento da glosa da conta 51320001.BR­ALL.
GER­OUTRAS DESPESAS­TRADE, deve ficar com a seguinte redação.

Desta forma, excluo da base tributável do Auto de Infração o
valor de R$ 6.400.302,13, relativo a conta 51320001.BR­ALL.
GER­OUTRAS DESPESAS­TRADE, cancelando esta parte da
exigência fiscal.

Fl. 4558
DF CARF MF
Documento nato-digital

8

Da mesma forma deve ser corrigido o valor da decisão do v. acórdão
embargado ­ 1402­004.040 registrada na ata, devendo o valor ficar da seguinte forma:

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos,
i.i) afastar os pedidos de diligência e perícia; i.ii) dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a glosa
de despesas relativamente à conta no 5132001 no valor de R$
6.400.302,13 e para reduzir a base tributável relativamente à
conta no 88424004 excluindo o montante de R$ 25.210.855,92,
mantendo R$ 10.618.563,66; ii) por maioria de votos, vencidos o
Relator e o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintela, rejeitar a
preliminar de cerceamento de defesa requerida pela recorrente
no recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor
nesta matéria em que vencido o Relator, o Conselheiro Evandro
Correa Dias.

Sendo assim, resta corrigido o erro de digitação do valor da glosa de despesas
da conta 51320001.BR­ALL. GER­OUTRAS DESPESAS­TRADE, para R$ 6.400.302,13.

Desta forma, acolho os embargos de declaração para retificar o erro material
constante no v. acórdão 1402­004.040, que passa a ter o valor de R$ 6.400.302,13 relativo a
glosa da despesa da conta no 51320001.BR­ALL. GER­OUTRAS DESPESAS­TRADE, que foi
cancelada, conforme a redação acima indicada.

É como voto.

(Assinar digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 4559
DF CARF MF
Documento nato-digital